Tribunal: TJSP
Processo: 0016451-54.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Ação ordinária – Servidora pública municipal temporária – Agente comunitária de saúde – Pretensão ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade – Possibilidade – Laudo pericial que concluiu que as atividades exercidas pela servidora são classificadas como insalubres em grau médio – Ausência de impugnação específica pela ré – Precedentes – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Ação ordinária – Servidora pública municipal temporária – Agente comunitária de saúde – Pretensão ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade – Possibilidade – Laudo pericial que concluiu que as atividades exercidas pela servidora são classificadas como insalubres em grau médio – Ausência de impugnação específica pela ré – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.